Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO. INEXISTENTE. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTEGRA A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2o, E CDC, ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 14, "CAPUT" E 25, § 1o). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelas rés contra o Acórdão que negou provimento aos seus recursos inominados. Alegam omissão quanto a análise do fato de que a operação cambiária foi nula, porque praticada fora dos limites do mandato. Alegam que não participaram da operação de compra realizada pela parte autora e a empresa IEX, devendo ser afastada a solidariedade da condenação. Alegaram que houve omissão quanto ao fato de que o BACEN proíbe a compra de moeda estrangeira para entrega futura. Que tais questões não foram autorizadas pelas rés. A Invest Corretora prequestionou os artigos 104, III; 166, IV; 116; 662; 663; e, 675, todos do Código Civil. Requereram o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
2. A parte embargada, em resposta aos embargos de declarações, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão 1632164 questionado pelas rés não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pelas partes embargantes já foram apreciadas. Assim, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Por isso, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia. O feito foi analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo afronta aos artigos 104, III; 166, IV; 116; 662; 663; e, 675 todos do Código Civil, até porque não é cabível recurso especial no sistema dos juizados e ao Supremo Tribunal Federal cabe apenas julgar eventual afronta à Constituição Federal em recurso extraordinário.
7. Conforme já destacado no Voto condutor: “Nos termos do artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Dessa forma, a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é solidária. Portanto, a União Alternativa Corretora e os correspondentes cambiais são responsáveis pelo não pagamento da moeda estrangeira, devendo restituir o valor pago pela autora.” O que também se aplica à B&T Corretora de Câmbio.
8. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES OPOSTOS PELAS RÉS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.